Tribunal: TJDFT
Processo: 0730562-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. APURAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA.
1 – Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o deferimento da tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2 – Ausente a probabilidade do direito, em virtude da necessidade de dilação probatória para averiguar a efetiva alteração no binômio necessidade-possibilidade e, por conseguinte, a necessidade de readequação do valor da prestação alimentícia devida ao filho do Agravante, deve ser indeferida a tutela provisória de urgência.
Agravo de Instrumento desprovido.